Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O recorrente postulou novamente a gratuidade de justiça indeferida pelo magistrado. Sustentou que indeferimento da gratuidade e da petição inicial violariam os princípios processuais.
2. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
3. Ausente demonstração da situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do apelante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe.
4. No mais, facultou-se ao autor a comprovação de sua hipossuficiência em vários momentos. Desse modo, não há violação a qualquer princípio processual tampouco da ampla defesa, contraditório, não surpresa ou acesso à justiça no que tange à apreciação do pedido de gratuidade.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.